Tribunal: TJBA
Processo: 0334859-58.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0334859-58.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO CHAVES ABDALLA

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. TARIFA DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES. ALEGAÇÃO DE

OMISSÕES A SEREM SUPRIDAS E DE PREMISSA EQUIVOCADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS
.
MERA IRRESIGNAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I.
CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a incidência de ISS sobre a tarifa de adiantamento a depositantes cobrada por instituição bancária.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a existência de premissa equivocada quanto à natureza da discussão principal dos autos.

3. Verificar se o acórdão foi omisso quanto: a) à necessidade de dilação probatória; b) à natureza jurídica da tarifa de adiantamento a depositantes como atividade-meio, inclusive quanto aos precedentes jurisprudenciais do STJ sobre o tema; c) à proporcionalidade e razoabilidade da multa aplicada; e d) a majoração dos honorários advocatícios e seus limites legais.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.Inexistência de premissa equivocada, pois o acórdão identificou corretamente a controvérsia como sendo a incidência do ISS sobre tarifa específica.

4.A
usência de omissão quanto à desnecessidade de prova pericial, tendo sido a matéria considerada predominantemente de direito.

5.O acórdão analisou adequadamente a natureza da tarifa como serviço bancário sujeito à tributação, afastando implicitamente a tese de atividade-meio.

6. O julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos e precedentes trazidos pela parte, sendo suficiente a fundamentação adequada que permita conhecer as razões de decidir.

7.A majoração dos honorários para 15% observou os limites legais previstos nos §§ 3º e 11 do art. 85 do CPC.

IV.
DISPOSITIVO
E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0334859-58.2017.8.05.0001
, em que figuram como embargante ITAU UNIBANCO S.A. e como embargado MUNICIPIO DE SALVADOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01